Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR. SISBAJUD. ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO PARCIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada quanto ao bloqueio realizado através do SISBAJUD. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio do valor e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 1.2. Em contrarrazões, a agravada requer a manutenção da decisão e a condenação da agravante por litigância de má-fé.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação monitória, na qual as partes entabularam acordo homologado por sentença. Em virtude do cumprimento parcial do acordo, a parte exequente inaugurou o cumprimento de sentença. 2.1. Ante a ausência de pagamento voluntário, foi deferida a pesquisa pelo sistema SISBAJUD e penhorado o valor de R$ 3.379,58. 2.2. A agravante afirma que a verba tem caráter alimentar, posto que se trata de adiantamento de férias.
3. A conta corrente na qual foram bloqueados os valores não é a na qual a agravante percebe seu salário, como bem salientou o magistrado. Os valores também não são equivalentes àqueles percebidos a título de adiantamento de férias. 3.1. Ademais, a própria agravante afirma que utilizaria desses valores para pagar a dívida, portanto, não se vislumbra o caráter alimentar da verba.
4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4.1. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: "(...) a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022).
5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva.
6. Litigância de má-fé. 6.1. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.
7. Recurso improvido.